Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-87.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702890-87.2023.8.07.0002 RECORRENTE: JOSE DOS ANJOS DA CUNHA LEITE RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADA. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO APRESENTADO. ASSINATURA ADEQUADA À ESPÉCIE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. FOTO SELFIE. CONJUNTO PROBATÓRIO. CONTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC): as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. 2. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC). 3. A contratação foi feita por meio digital, com apresentação de documento de identificação (CNH) e assinada por biometria facial (selfie). Embora tal forma de contratação apresente fragilidade e possibilidade de questionamentos, o autor não especificou provas no momento oportuno; também não tomou providências para devolver o valor emprestado - o que seria coerente com a afirmação de que não tinha interesse na contratação do empréstimo. 4. Na hipótese, o acervo probatório indica que inexistem vícios contratuais. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 e 51, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 5o e 170, ambos da Constituição Federal. Aduz que o contrato objeto da lide é abusivo e inválido. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não reúne condições de prosseguir, nada obstante a parte recorrente tenha defendido a repercussão geral da causa. Isso porque “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF.” (ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso extraordinário não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Melhor sorte não socorre o apelo em relação à indicada ofensa aos artigos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), pois é firme o entendimento da Suprema Corte no sentido de que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional, federal e local, que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do recurso extraordinário.” (ARE 1455605 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009